Tribunal: TJDFT
Processo: 0000770-56.2016.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REJULGAMENTO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. ALCALOIDE COCAÍNA. CRACK. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Os autos retornaram para reapreciação em face de possível divergência entre o acórdão prolatado pela Primeira Turma e a tese lançada no RE N. 635.659/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506 da RG).
2. O Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 15202689) manteve a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas penas do art. 28, da Lei 11.343/2006, por ter adquirido para consumo próprio “crack”.
3. Interposto Recurso Extraordinário (ID 15202691), este foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema no 506 em sede de Repercussão Geral, RE n. 635.659/SP (ID 15202698).
4. Manifestação da defesa para que seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição (ID 64877783).
5. Parecer do Ministério Público oficiando pela declaração da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade do apelante (ID 66803497).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em reapreciar o acórdão prolatado e a tese lançada no RE 635.659/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506 da RG), bem como avaliar a extinção da punibilidade em razão da prescrição.
III. Razões de decidir
7. O órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior, consoante disciplina o artigo 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no Processo Penal.
8. No julgamento do Tema 506 do STF, firmou-se a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 8. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. ”
9. Depreende-se, portanto, do julgado, que a conduta atribuída de portar, para consumo pessoal, droga (cannabis sativa) capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, é considerada atípica.
10. A tese firmada aplica-se apenas ao porte de cannabis sativa (maconha) para consumo pessoal, não estendendo esse benefício a outros tipos de entorpecentes.
11. No caso, a natureza da droga que o réu portava era “crack” (alcaloide cocaína), conforme laudo de ID 15201334, de modo que correto o entendimento adotado pelo acórdão proferido por esta Turma Recursal.
12. Logo, não há que se falar em juízo de retratação.
13. PRESCRIÇÃO. O artigo 61 do CPP determina que o juiz pode, em qualquer fase do processo, reconhecer a extinção da punibilidade de ofício.
14. No particular, manifesta a prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo legal de dois anos (art. 30 da Lei 11.343/06) foi extrapolado. Com efeito, a prescrição foi interrompida com a publicação do acórdão (art. 117 do CP) que confirmou a condenação do apelante (14/09/2017) (ID 15202690), mas como o julgamento do RE 635.659/SP não determinou a suspensão do prazo prescricional, a pretensão punitiva foi extinta.
IV. Dispositivo e tese
15. Ante o exposto, em reexame autorizado pelo art. 1.040, inc. II, do CPC, o acórdão deve ser mantido.
16. De ofício, reconheço extinta a punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, consoante artigo 107, inc. IV, do Código Penal.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
Tese de julgamento: 1. A tese firmada no RE 635.659/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506 da RG), aplica-se apenas ao porte de cannabis sativa (maconha) para consumo pessoal, não estendendo esse benefício a outros tipos de entorpecentes. 2. Extinta a punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inc. IV, do Código Penal.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 28; CPC, art. 1.040, II; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, Tema 506 da RG.